Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-21.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), FABIAN KERTISCHKA - CPF: 989.187.379-04 (RECORRIDO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1018499-21.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

08.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido(s):

FABIAN KERTISCHKA / GOL LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AGÊNCIA DE VIAGENS QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se tratando
, in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, assim, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa Recorrente, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 §3o, I e II do CDC.

2.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

3.

Sentença parcialmente reformada, tão somente para extinguir o processo em relação à Recorrente.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere à condenação solidária da Recorrente.

Isso porque, a Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas que foram inicialmente pela companhia aérea.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela Recorrente.

De acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela Recorrente foi
exclusivamente a venda de passagens aéreas,
conforme o narrado e corroborado pelos documentos anexos à inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
. 2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Com efeito, na hipótese concreta, o dano suportado pelos autores decorreu exclusivamente de falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, a qual não teve qualquer ingerência a respeito do cancelamento do voo do autor.

Assim, a parte Recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com relação à parte Recorrente, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023